Tribunal: TJES
Processo: 5012366-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012366-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGIANA BINDACO DA GRACA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012366-76.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EGIANA BINDACO DA GRAÇA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EGIANA BINDACO DA GRAÇA
em face da sentença de id. 6988556, que acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos ora recorridos, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de parcelas de trato sucessivo, afirma, ainda, que constam nos autos Registro de Empregado da Recorrente evidenciando que está, quando a Lei nº 5.203/2011 entrou em vigor (11/2011), enquadrava-se na referência 08 (oito), ademais sustenta que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para as pretendidas progressões funcionais.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
recorrente requer
o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 6988541.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão da autora.

Frisa-se que, ainda que o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de 2011, com a edição da Lei Municipal nº 5.203/2011, a matéria objeto da presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo dos vencimentos da autora.

Nesse contexto, assim dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Portanto, visto que a presente ação fora ajuizada em 30 de abril de 2023, é correta a interpretação no sentido de
reconhecer a prescrição parcial das parcelas anteriores a 30 de abril de 2018
, pelo que rejeito a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

Já no que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação ocorre que, reveste-se este de prescindibilidade, uma vez que sua obrigatoriedade ofenderia o princípio do livre acesso à jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB/1988.

A própria Lei 5.203/11 não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento acontecer. Insta destacar, nesse sentido, o Art. 11 da referida Lei:

Art. 11 -
Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito.

De acordo com o RE 631.240/MG (Tema de Repercussão Geral 350), da relatoria do Min. Roberto Barroso, o requerimento administrativo prévio, como pressuposto para ingresso de ação judicial, somente existe nos casos em que a concessão de um direito depende de requerimento na via administrativa, como nos casos de benefícios previdenciários, pois, nesses casos, haveria violação ou ameaça de lesão ao direito somente a partir da resistência da Administração.

Nos casos em que a implementação do direito deve ocorrer independente de provocação ou requerimento do cidadão à esfera administrativa, basta a violação ou ameaça de lesão ao direito demonstrada através da narrativa da própria parte.

Assim, considerando que é dever da Administração Pública ter o controle da ficha funcional de seus servidores, estando em seu poder a ciência sobre os anos trabalhados, a implementação da progressão funcional incumbe à Administração, independentemente de requerimento do servidor na esfera administrativa.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA SEGUNDA TURMA RECURSAL RECURSO INOMINADO 0803965-78.2022.8.20.5100 RECORRENTE: LIGIA TELMA TENORIO SILVA RECORRIDO: MUNICIPIO DE ASSU JUIZ RELATOR: REYNALDO ODILO MARTINS SOARES ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN.
SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL
. ART. 21 A 23 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2009. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 143/2016. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATO VINCULADO.
SÚMULA 17 DO TJRN. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de requerimento administrativo prévio. Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que o requerimento administrativo é desnecessário, pois o direito à progressão funcional horizontal independe de prévia postulação na via administrativa, bastando o preenchimento dos requisitos legais. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença. 2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido. 3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora/recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.
4 – Os arts. 21 a 23 da Lei Complementar Municipal nº 042/2009, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 143/2016 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais profissionais da Educação do Município de Assú, prevê as movimentações horizontais que se materializam com a promoção de uma faixa/classe para a outra e são condicionadas a requisito temporal e pontuação mínima nos quesitos da avaliação de desempenho a se realizar anualmente, sem qualquer previsão expressa de necessidade de requerimento administrativo. 5 –
A implementação da progressão funcional, quer na esfera judicial ou administrativa, independe de requerimento administrativo do servidor,
conforme preconiza a Súmula 17 do TJRN. Isto, pois, comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, preenchidos os requisitos legais, a progressão funcional é medida que se impõe. 6 – Ausente a angularização processual, pois sem a devida citação da parte demandada para apresentar contestação, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito recursal (art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil). (TJ-RN - RI: 08039657820228205100, Relator: REYNALDO ODILO MARTINS SOARES, Data de Julgamento: 06/07/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO -MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA - CONSECTÁRIOS LEGAIS -
READEQUAÇÃO EX OFFICIO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Em se tratando de pretendida obtenção de benefício na carreira de serviço público, não há dizer que falta interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo, para que o servidor tenha sua pretensão apreciada pelo Judiciário (art. 5º, XXXV – CF). 2. Não se vislumbra a inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado e fundamentado com elementos suficientes, em consonância com a causa de pedir, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
3. Comprovado o cabimento da progressão funcional segundo as leis municipais, há de ser mantida a sentença que concedeu o benefício, independente de prévio requerimento administrativo ou submissão da servidora a avaliação de desempenho, esta desnecessária para fatos que não constituem óbice à concessão do seu direito adquirido.
4. Consectários legais retificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, uma vez que não configura violação ao princípio non reformatio in pejus, tendo em vista o caráter vinculativo dos Temas, bem como por se tratar de matéria de ordem pública. 5. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 00023204720188110022 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023).

Superadas as questões, prossigo ao mérito da demanda.

Infere-se dos autos que ora a recorrente, servidora do Município de Vila Velha, pleiteou a condenação dos recorridos à realização das devidas progressões, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Inicialmente, é importante mencionar que a Lei Municipal nº 5.203/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Sobre a matéria, objeto dos presentes autos, destaca-se que o artigo 32 da mencionada legislação determina a forma na qual os ocupantes dos cargos públicos do Município de Vila Velha serão enquadrados. Vejamos:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a)

6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b)

12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c)

18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d)

mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que a recorrente, no momento do enquadramento, já havia obtido progressão pelo plano anterior e não estava enquadrada no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

Insta destacar que os documentos acostados aos autos (ids. 6988543 e 6988544) não restaram devidamente impugnados pelos recorridos, pelo que se consegue comprovar as progressões por faixa, constando que no ano de 2011, no momento do enquadramento, a recorrente já havia obtido progressão pelo plano anterior, não estando enquadrada no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar duas referências por nível.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicáveis à demandante, por determinação do novo plano de cargos e salários, conforme a Lei Municipal nº 5.203/2011, não foi aplicado de forma acertada.

Portanto, entendo no sentido de reconhecer o direito da parte autora em avançar (02) duas classes/referências por nível, tendo em vista sua realidade no ano de 2011, quando entrou em vigor a mencionada legislação, devendo, então, ser aplicado o disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei 5.203/2011.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na referência acima mencionado considera a realidade da recorrente em 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.203/11, devendo os recorridos observarem, quando forem efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente já tenham sido concedidos.

Assim, pelo afastamento da prescrição do fundo de direito e pelo reconhecimento de progressão de duas referências, tendo em vista a realidade da recorrente em 2011, quando entrou em vigor a nova Lei, entendo pela reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
a promoverem os avanços em duas referências por nível do cargo ocupado, para fins de correto enquadramento, e ao pagamento de eventuais diferenças e reflexos relativos ao enquadramento equivocado, devidamente corrigidos, observado o prazo prescricional quinquenal.

A correção de eventuais valores a serem pagos a recorrente devera observar os seguintes parâmetros:

·

até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

·

a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)